Tribunal: TJES
Processo: 0003576-04.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003576-04.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
2.881
/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade de servidora pública do Município de Vila Velha

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
2.881
/93, cuja base legal foi declarada inconstitucional.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº
2.881
/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº
2.881
/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.

________

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0003576-04.2017.8.08.0035

RECORRENTE: REGINA CELIA MARQUES

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº
2.881
/93. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de gratificação de produtividade de servidora pública do Município de Vila Velha

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de incorporação da gratificação de produtividade, suprimida após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
2.881
/93, cuja base legal foi declarada inconstitucional.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº
2.881
/93, que instituiu a gratificação de produtividade, foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno do TJES, com modulação dos efeitos, permitindo a incorporação da gratificação apenas aos servidores aposentados até a data da decisão, desde que tivessem recolhido contribuições previdenciárias sobre a referida verba.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº
2.881
/93 não pode ser incorporada aos vencimentos de servidores após a declaração de inconstitucionalidade pelo TJES, cujo fundamento legal também foi declarado inconstitucional.

________

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é servidora pública do Município de Vila Velha, e que houve supressão arbitrária pela administração da gratificação de produtividade, violando os princípios da irredutibilidade de vencimentos. Sustenta que as Lei nº 3.036/95 e 2.881/93 concederam a gratificação de produtividade de maneira indistinta.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando o pedido de pagamento da gratificação de produtividade, considerando que nenhuma prova foi produzida quanto ao cumprimento dos requisitos legais.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que não existe regulamentação por parte do Município de Vila Velha quanto aos requisitos para concessão da Gratificação de Produtividade previstos na Lei municipal nº 2.881/93. Aduz que os mencionados requisitos da lei, são atribuições típicas.

Em contrarrazões, sustenta o Município que a gratificação de produtividade não era paga a todos os servidores públicos municipais, mas apenas aos que preenchiam os requisitos da lei municipal nº 2.881/93, devendo ser mantida a sentença.

Houve sobrestamento do processo com vistas a uniformização do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em relação a "gratificação de produtividade" concedida aos servidores do Município de Vila Velha pela Lei 2.881/93. IRDR Nº n'03353647.2016.8.08.000.

O recorrente pugna pelo seguimento do processo e procedência do recurso conforme entendimento firmado por este Tribunal de Justiça.

É o breve relatório.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o processo foi suspenso em decorrência de IRDR admitido pelo TJES sob o nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000.

O Tribunal de Justiça do Estado, por meio de IRDR, assim consagrou por fim:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº
2.881
/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
2.881
/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade nº
0018224-91.2014.8.08.0035
, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº
2.881
/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (
RE 949297
, Relator (a): Edson Fachin, Relator (a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº
0018224-91.2014.8.08.0035
, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº
2.881
/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº
2.881
1/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº
0018224-91.2014.8.08.0035
impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº
2.881
1/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
2.881
/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Desta forma, posto que o Egrégio Tribunal se manifestou sobre o mérito, em que pese tenha sido interposto recurso inominado, mostra-se estabelecido e por império da codificação processual, por ter sido no rito dos recursos repetitivos, pautando-se no art.
927
,
CPC
, o colegiado recursal tem o dever de observância das teses estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, como consolidado em súmula:

ENUNCIADO Nº 26.1 -
APLICA-SE QUANTO AOS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOB O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A DETERMINAÇÃO DE AFETAÇÃO E SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE IRDR OU DE PUIL, ORIUNDA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES OU DO TJES.

ENUNCIADO Nº 27
– EM CASO DE SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA PELAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A TESE ENTÃO CONSTITUÍDA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SERÁ TIDA POR SUPERADA DIANTE DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO, NA HIPÓTESE DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS POSICIONAMENTOS ADOTADOS, PARA QUE HAJA PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS PELAS CORTES SUPERIORES E PELO TJES.

Dessa forma, verifico que a parte Autora não se enquadra na modulação dos efeitos do Acórdão do IRDR 0033536-47.2016.8.08.0000 que declarou a norma municipal inconstitucional, apesar de ter se aposentado antes de 2021, não cumprindo todos os requisitos necessários, como aduziu o juízo de primeiro grau.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo
46
da Lei nº
9.099
/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art.
55
da Lei nº
9.099
/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)